Tribunal: TJES
Processo: 5009787-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO BAZONI e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS VALORES PELO COTITULAR NÃO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E X, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por executado e sua cônjuge contra decisão que, em execução fiscal, manteve a penhora sobre 50% do saldo de conta bancária conjunta. Os agravantes alegam a titularidade exclusiva dos valores pela cotitular não executada e, subsidiariamente, a impenhorabilidade do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de afastar a presunção de meação do saldo em conta corrente conjunta, para fins de penhora, e de reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, quando não há prova inequívoca da titularidade exclusiva e da natureza dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de conta corrente conjunta, presume-se relativamente que o saldo pertence a ambos os correntistas em partes iguais, cabendo ao cotitular que se sentir prejudicado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a titularidade exclusiva ou o percentual que lhe pertence no montante.

4. A existência de fluxo financeiro com múltiplas origens na conta conjunta, incluindo depósitos de ambos os cotitulares e de terceiros, afasta a alegação de titularidade exclusiva dos valores e mantém hígida a presunção de meação.

5. As regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV (verba alimentar) e inciso X (limite de 40 salários-mínimos), do CPC, não são presumidas e exigem comprovação robusta pelo devedor, não se aplicando à conta corrente com intensa movimentação e sem prova da natureza de reserva financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de que o saldo em conta corrente conjunta pertence aos cotitulares em partes iguais somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega. 2. A proteção da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não se estende a contas correntes com intensa movimentação, quando não comprovada sua natureza de poupança ou de reserva financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009787-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO BAZONI, ERIKA KATRINNY LORENZONI BIVAR
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX VAILLANT FARIAS - ES13356-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leandro Bazoni e Erika Katrinny Lorenzoni Bivar contra a decisão (ID 70517300) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de conta conjunta, mantendo a constrição sobre o valor remanescente.

Inconformada, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese: i) que a decisão se equivocou ao presumir a divisão igualitária do saldo, uma vez que as provas dos autos demonstram que a origem dos recursos é exclusiva da cotitular, terceira alheia à execução; ii) que o montante é impenhorável por ter natureza alimentar e ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 833, IV e X, do CPC; iii) que a presunção de meação deve ser afastada, conforme precedente vinculante do STJ, diante da comprovação da titularidade dos valores; e iv) subsidiariamente, a ocorrência de erro material no cálculo da decisão, que liberou valor inferior a 50% do total efetivamente bloqueado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se a definir se a penhora que recaiu sobre valores depositados em conta bancária de titularidade conjunta do executado e de sua esposa deve ser integralmente desconstituída. Os agravantes pretendem o reconhecimento da titularidade exclusiva dos fundos pela cotitular, que é terceira na lide, ou, alternativamente, a declaração de impenhorabilidade do montante. Subsidiariamente, apontam erro material no cálculo do valor liberado pela decisão agravada.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em regime de precedente vinculante (REsp n. 1.610.844/BA), estabelece que, em se tratando de conta corrente conjunta, há uma presunção relativa de que o saldo pertence a ambos os correntistas em partes iguais. Contudo, essa presunção pode ser afastada caso o cotitular prejudicado ou mesmo o exequente demonstre, por meio de prova inequívoca, qual o percentual ou a titularidade exclusiva dos valores que integram o patrimônio de cada um. Eis a tese fixada:

"a) É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles.

b) Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio." [...] (REsp n. 1.610.844/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/6/2022, DJe de 9/8/2022.)

No caso, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a alegação de que a integralidade dos valores bloqueados pertenceria exclusivamente à agravante Erika Katrinny Lorenzoni Bivar. Ao contrário, da análise dos autos, notadamente dos extratos bancários, nota-se um fluxo financeiro com múltiplas origens, sendo creditados valores provenientes tanto da Sra. Erika quanto do próprio executado,
Leandro Bazoni
, e até mesmo de terceiros.

Essa pluralidade de fontes depositantes fragiliza por completo a alegação de titularidade exclusiva e, por conseguinte, impede o afastamento da presunção de meação. Diante da incerteza sobre a cota-parte de cada correntista, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra geral e presumir a divisão do numerário em partes iguais, mantendo a constrição apenas sobre os 50% que, presumivelmente, pertencem ao devedor.

Tampouco merece acolhida a tese de impenhorabilidade sustentada na natureza alimentar dos recursos (art. 833, IV, do CPC) e no fato de o montante ser inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC).

De plano vê-se que a alegação de que os valores se destinavam à subsistência familiar não veio acompanhada de qualquer elemento probatório concreto, sendo certo que a mera afirmação, desprovida de lastro documental, não tem o condão de atrair a proteção legal.

Quanto à proteção conferida pelo inciso X do artigo 833 do CPC, ela se destina, a rigor, a valores depositados em caderneta de poupança. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha estendido essa garantia a outras aplicações financeiras, é imprescindível que o devedor comprove que tais quantias representam sua única reserva financeira e que a conta não sofra intensa movimentação, o que a descaracterizaria como poupança. No caso dos autos, os agravantes não demonstraram que a conta bloqueada (conta corrente, ao que tudo indica) funcionava com a natureza de poupança ou que o saldo representava a totalidade de seu patrimônio.

Como dito, a intensa movimentação financeira, com créditos de diversas origens, descaracteriza a natureza de reserva de capital, afastando, portanto, a aplicação da referida regra de impenhorabilidade.

Por fim, quanto ao suposto erro material no cálculo do valor liberado, a pretensão também não merece prosperar. Os agravantes afirmam que o bloqueio totalizou R$ 19.996,52, somando-se saldos de diferentes contas, mas os documentos apresentados não demonstram com clareza os valores efetivamente atingidos em cada uma delas, tampouco a titularidade conjunta de todas as contas mencionadas.

Sem prova pré-constituída do exato montante bloqueado e da respectiva titularidade, torna-se inviável para esta instância revisora aferir a ocorrência do alegado erro, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.